Tribunal: TJDFT
Processo: 0000204-67.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000204-67.2013.8.07.0018 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: COPPA COMERCIO DE PRODUTOS PARA PANIFICACAO LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da manifestação de ID no 32221963, aguarde-se a publicação do acórdão referente ao RE 851.421/DF (Tema 817/STF), para aplicação da sistemática prevista no artigo 1.040, inciso I, do CPC. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007